Tribunal: STF
Processo: ARE 1587524
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga, assim ementado (Doc. 18): 

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA APOSENTADA COM APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. COMPLEMENTO DE VENCIMENTO PREVISTO NA LC Nº 227/2022. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O complemento de vencimento previsto no art. 3º da LC nº 227/2022 tem natureza transitória, pois é devido exclusivamente pelo exercício do cargo em comissão de diretor escolar, em razão da diferença de carga horária em relação ao cargo efetivo. A lei municipal expressamente exclui a incorporação do complemento ao vencimento do cargo efetivo, bem como sua utilização para fins previdenciários, o que afasta a possibilidade de extensão aos aposentados. O princípio da paridade garante aos inativos reajustes gerais concedidos aos servidores da ativa, não abrangendo vantagens específicas de natureza pro labore faciendo. O apostilamento não confere direito ao recebimento de verbas transitórias criadas em razão do exercício de cargos em comissão, mas apenas assegura a percepção de uma parcela da remuneração do cargo em comissão. Recurso desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).
No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, TERESINHA CAMARGO DE OLIVEIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput; 40, §8º; e 37, XV, da CF/1988 e ao Tema 139/STF, ao declarar a constitucionalidade do artigo que excluiu expressamente os servidores apostilados aposentados com paridade e reconhecer a constitucionalidade do artigo que fixa a verba como transitória (Doc. 24, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 28), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF; e (iii) não houve o prequestionamento da matéria (Doc. 28). 
No Agravo (Doc. 30), a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Eis os fundamentos da  parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 6):

“DA REPERCUSSÃO GERAL - PRESUMIDA 
Resta atendido o requisito da repercussão geral, eis que no caso em tela, a repercussão geral é presumida, nos termos do art. 1035, §3 do CPC, por violação direta a jurisprudência dominante do STF. 
(...) 
Data vênia, no entendimento deste procurador, a r. sentença e o v. acórdão, ao Julgar Improcedente a presente ação, não observaram corretamente a aplicação do entendimento firmado no Tema 439 com repercussão geral, e nas demais decisões correlatas sobre a PARIDADE, visto a violação direta ao art. 40, §8º, da Constituição Federal, e, subsidiariamente, ao Tema 139 (RE 590260/SP), do Egrégio Supremo Tribunal Federal, acarretando violação direta a jurisprudência dominante do STF, como será abaixo melhor demostrado.”

Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos dispositivos apontados como violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acórdão recorrido afastou a extensão do “complemento de vencimento previsto no art. 3º da LC n. 227/2022” aos inativos por se tratar de verba transitória, vinculada ao efetivo exercício da função de diretor escolar com carga horária superior ao cargo efetivo. 
Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local aplicável ao caso concreto (LC 227/2022), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente